Tribunal: TJES
Processo: 5016960-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016960-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA CUSTODIO DE SOUZA

AGRAVADO: TANIA BARRETO PACHECO LUCHI e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016960-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIANA CUSTÓDIO DE SOUZA

AGRAVADOS: TÂNIA BARRETO PACHECO LUCHI, GABRIEL PACHECO LUCHI, NATÁLIA PACHECO LUCHI GOGGI E RAFAEL PACHECO LUCHI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE –
ORDEM LEGAL OBSERVADA – NOMEAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE - PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “
POST MORTEM” – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA -
VIA PROCESSUAL INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
nomeação de inventariante
deve seguir
uma ordem legal, priorizando o cônjuge ou companheiro sobrevivente que convivia com o falecido ao tempo da morte
(CPC,
art. 617, I
)
.

2.
Não havendo provas de que o autor da herança
estava
separado de fato da agravada Tânia Barreto Pacheco Luchi, com quem era formalmente casado na data do óbito, deve ser mantida a decisão que a nomeou como representante do espólio.

3.
O
reconhecimento de união estável
em sede de inventário é possível apenas quando comprovada de forma
inequívoca por provas documentais incontestes
, sendo incompatível com o rito do inventário a dilação probatória para tal fim, conforme art. 612 do CPC e
o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
A
escritura pública declaratória de união estável “
post mortem”
lavrada unilateralmente pela agravante após a propositura da ação de inventário
não possui força probatória suficiente
para comprovar, de plano, a existência da união estável e a suposta separação de fato entre o
autor da herança
e sua
esposa
.

5
.
Recurso
desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 15
de julho

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016960-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIANA CUSTÓDIO DE SOUZA

AGRAVADOS: TÂNIA BARRETO PACHECO LUCHI, GABRIEL PACHECO LUCHI, NATÁLIA PACHECO LUCHI GOGGI E RAFAEL PACHECO LUCHI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Por expressa disposição legal, “
o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses a contar da abertura da sucessão,
ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes,
podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou
a requerimento da parte” (CPC, art. 611).

E d
e acordo com
o
art. 617 do CPC
, “o
juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial”.

A agravante ajuizou a ação de inventário dos bens deixados por
Hilário Luchi Filho
ao fundamento de
que conviveram em união estável
por mais de 10 (dez) anos, situação que teria
permanecido
até o seu falecimento.

Todavia, o reconhecimento da união estável, via de regra, exige dilação probatória incompatível com o rito da ação de inventário, podendo ser declarada de forma incidental pelo juízo sucessório apenas quando
comprovada
de forma inequívoca
por provas documentais,
observando o disposto no art. 612 do CPC
.

Já decidiu o STJ que o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível apenas quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.

[...]

Recurso especial conhecido e desprovido”.

(REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL - POSSIBILIDADE - INCLUSÃO DOS COLATERAIS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO- DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

- Na Ação de Inventário, cabe ao juiz decidir apenas as questões de direito, caso os fatos relevantes estejam provados documentalmente, devendo as questões que demandam dilação probatória serem dirimidas nas vias ordinárias, nos termos do art. 612, do CPC.

- Conforme entendimento do STJ, é possível o reconhecimento incidental da união estável no bojo da Ação de Inventário, desde que ela possa ser comprovada por documentos incontestes.

[...]”.

(TJMG – AP nº 50000016120238130322, Relator: Desª. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/06/2023, Câmara Justiça 4.0, Data de Publicação: 12/06/2023)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL - CONTROVÉRSIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS.

[...]

- Para a configuração de união estável, que confere meação ao companheiro dos bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, necessário que estejam em convivência ao tempo da morte ou que não estivessem separados de fato há mais de dois anos, além do preenchimento dos requisitos de configuração da união.

- O reconhecimento de união estável é questão que demanda dilação probatória, portanto, há óbice em seu reconhecimento nos autos do inventário se não demonstrada de forma inequívoca por provas documentais.

- Constatado que a escritura de união estável foi registrada há mais de quatro anos antes da data da morte do autor da herança e há controvérsia sobre a alegada união estável ao tempo da morte, prudente a manutenção da decisão para que a questão seja analisada nas vias ordinárias de modo a possibilitar a parte ampla dilação probatória”.

(TJMG – AI nº 12069805620228130000, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 22/09/2022, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/10/2022)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM SEDE DE INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. CONFLITO DE INTERESSES. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA.

1. Em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal (COC, art. 612) é corolário, é possível o reconhecimento de união estável
post mortem
de maneira incidental em sede de inventário quando cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental inconteste e inexista dissenso relevante entre as partes quanto aos seus pressupostos caracterizadores.

2. A existência de herdeiros menores inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, máxime, considerando o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, que é representante legal delas.

3. Na hipótese, impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada a aduzida convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família em ampla dilação probatória, facultando ao curador especial dos herdeiros menores, à herdeira advinda do outro tronco familiar, cuja anuência não foi colhida pela interessada, e ao Ministério Público regular participação mediante especificação de provas em vista do prudente esclarecimento das dúvidas persistentes.

4. Agravo de instrumento desprovido”.

(TJDF – AI nº 07104060420228070000 1426568, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE COMPROVASSE A UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA COM O AUTOR DA HERANÇA POR DOCUMENTO PÚBLICO OU AÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL NO BOJO DO PRÓPRIO INVENTÁRIO. CASO EM QUE A QUESTÃO SE REVELA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

01. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo (REsp 1685935/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 21/08/2017).

02. Inexistindo concordância expressa do único herdeiro a respeito do período da união estável, e especialmente quanto ao seu termo inicial, não se revela possível o reconhecimento da união estável dentro do presente inventário.

03. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido”.

(TJPR – AI nº 0023291-13.2020.8.16.0000, Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 09/09/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM TRÂMITE NO JUÍZO DE FAMÍLIA. ESCRITURA PÚBLICA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SATISFAÇÃO DE EVENTUAL DIREITO SUCESSÓRIO CASO SEJA DECLARADA A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RESERVA DE POSSÍVEL COTA-PARTE DE OFÍCIO.

[...]

3. A verificação da existência ou não de união estável é questão de alta indagação e que demanda ampla dilação probatória, que exige o processamento da competente ação declaratória, a qual comporta extensa produção de provas com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos da existência de união estável dispostos no art. 1º da Lei 9.278/96 c/c art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil.

4. Não obstante a Escritura Declaratória de União de Estável seja dotada de fé pública, o reconhecimento de união estável para fins sucessórios demanda provas contundentes, aptas a comprovar a vida em comum, considerando, inclusive, que o conteúdo declaratório contido na escritura pública pode ser desconsiderado quando não retratar a verdade dos fatos.

5. Havendo controvérsia qualquer acerca da existência ou não da alegada união estável, necessário se faz que a questão seja decidida nas vias ordinárias, nas quais será oportunizado às partes apresentar e produzir o contexto fático-probatório, e, principalmente, em caso de comando positivo em sentença, esta deverá indicar os termos inicial e final da união estável, o que certamente repercutirá na demanda sucessória quanto a eventuais direitos dos legitimados, e, inclusive, quanto à eventual direito da ora agravante de ser nomeada inventariante, tendo em vista a necessidade de convivência ao tempo da morte do inventariado para o exercício do encargo vindicado, como dispõe o art. 617, I, do CPC. Precedentes.

[...]

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Reserva de possível cota-parte de ofício”.

(TJCE – AI
nº
0629934-19.2017.8.06.0000, Relator
Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos
, Data de Julgamento: 13/08/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019)

Consoante as provas anexadas aos autos do processo originário, Hi
lário Luchi Filho faleceu no dia 13/03/2024
(
id. nº 40080067
) e no dia
20/03/2024 a agravante ajuizou a ação de inventário, alegando que
com ele
conviv
ia
em união estável por mais de 10 (dez) anos
e que este relacionamento foi mantido

até a data do seu falecimento, requerendo a sua nomeação como inventariante.

C
om
o
intuito de provar os fatos alegados, no dia
26/
0
3/2024,
após a propositura da ação,
compareceu ao
Cartório de Registro Civil e Notas da Sede da Comarca de Colatina/ES
e solicitou a lavratura de uma Escritura Pública Declaratória de União Estável “
Post Mortem”,
na qual declarou ter convivido maritalmente com Hilário
Luchi Filho
por aproximadamente 14 (quatorze) anos, bem como que tiveram uma filha,
Heloísa de Souza Luchi,
nascida em 11/10/201
3
(id. 40499913 e 40499917),
que

também
foi
incluída como autora da ação
.

Após a juntada da escritura pública aos autos
o MM. Juiz de Direito
de 1º Grau
recebeu a inicial,
nomeou a agravante como inventariante, determinou a lavratura do termo de compromisso e a apresentação das primeiras declarações, além da citação dos
demais
herdei
r
os.

No entanto,
após
analisar as petições
de
id. nº 40499907 e 40522361, nas quais a autora requereu a emenda da inicial para incluir a agravada
Tânia Barreto Pacheco Luchi,
esposa de Hilário
Luchi Filho
,

no polo passivo da ação,
alegando
que apesar de
formalmente
casados eles
e
sta
riam
separados de fato na data do óbito,
proferiu
decisão
reconhecendo a inexistência de provas inequívocas dos fatos
descritos
na inicial
quanto
à existência da união estável alegada pela agravante,
assim como da
suposta separação de fato entre
o falecido
Hilário e Tânia.

Em vista desses fatos, revogou o despacho que havia nomeado a agravante como
representante legal
do espólio e nomeou a agravada
Tânia Barreto Pacheco Luchi
para exercer
t
a
l
função
, observando a ordem prevista no art. 617, I do CPC,
eis
que o autor da herança era casado na data do óbito e não há provas de que estava separado de fato.

A
verbe-se que a
escritura pública
apresentada pela agravante, a despeito de
provar a declaração feita perante o Cartório de Registro Civil e Notas da Sede da Comarca de Colatina/ES, não comprova os fatos declarados,
eis que refletem
uma

narrativa apresentada
unilateralmente
e que
,
por óbvio,
não
tem
a mesma força probatória de uma escritura pública declaratória de união estável feita por ambos os conviventes
na presença do Tabelião
.

É
certo,
outrossim,
para fins de inventariança, especialmente porque o inventariante administrará os bens do espólio até que seja feita a partilha,
que
a prova da condição de companheira da agrava
nte
deveria ser irrefutável,
não se admitindo o reconhecimento d
a alegada
união estável
apenas

com base nas declarações unilaterais por ela apresentadas.

Estando a decisão agravada em conformidade com o disposto no art. 617, I do CPC e com a jurisprudência do STJ, não há o que justifique a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Acresça-se que não há nos autos nenhum elemento de prova que demonstre que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízo para a agravante ou qua
l
quer herdeiro.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)